Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-43.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESEMBOLSADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão: decretar a rescisão de contrato de consumo com a restituição da quantia paga, em decorrência de vício do produto; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor impugna o ponto da sentença que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente; recurso do réu postula a reforma da sentença de procedência dos demais pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Contraditório e ampla defesa. A ausência de intimação do réu para se manifestar sobre documento juntado pelo autor após a contestação não ofende o contraditório e a ampla defesa quando não influencia no julgamento da demanda. A formação do convencimento do sentenciante não teve como fundamento os documentos novos juntados pelo autor, mesmo porque não se destinaram a corroborar os fatos deduzidos na inicial (ID 29274116 e 29274118). A inicial já estava suficientemente instruída e ao réu foi oportunizada a adequada defesa. Preliminar de nulidade da sentença que se rejeita.
3 – Vício do produto. Desfazimento do contrato. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo. Caso o vício não seja sanado em 30 dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. O autor adquiriu do réu, em 18/01/2021, um compressor marca SCHULZ 100 L (ID 29274093). Três dias após, o equipamento apresentou defeito e foi levado à assistência técnica para reparos (ID 29274093 – PAG 3). A ordem de serviço evidencia que o produto estava avariado, necessitando reparos. Ao réu, por sua vez, competia demonstrar que o produto foi reparado ou que o defeito inexistia, mas nada trouxe nesse sentido. Nesse quadro, decorrido o prazo para o fornecedor promover o conserto, o autor tem o direito ao ressarcimento da quantia desembolsada pela aquisição do produto. Em contrapartida, o autor deverá restituir o equipamento ao fornecedor.
4 – Solidariedade. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é solidária com o fabricante e com outros que se inserem na mesma cadeia produtiva (art. 7o parágrafo único, cc. art. 18 e art. 25 § 1o, CDC). A responsabilidade advém da disponibilização do produto no mercado. O comerciante só responde subsidiariamente por fato do produto, nas hipóteses previstas no art. 13 do CDC, situação que não se enquadra o caso concreto.
5 – Recurso do autor. Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sem maiores repercussões, a mera recusa do fornecedor em restituir o valor pago em decorrência do desfazimento do contrato por vício do produto, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor e dar ensejo à reparação por dano moral. Sentença mantida.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas pro rata. Sem honorários advocatícios em face à sucumbência recíproca.
E